Tribunal: STM
Processo: 7000227-77.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000227-77.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: CLÁUDIO WAGNER DE SOUZA SANT ́ANNA
ADVOGADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso da Defesa, para manter na íntegra
a Decisão hostilizada, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/05/2020 13:17:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a83eea9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000227-77.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: CLÁUDIO WAGNER DE SOUZA SANT ́ANNA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES.

EMENTA: DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº 13.491/17. SUBSTITUIÇÃO
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da conversão da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos, em função de a legislação penal
militar não contemplar tal instituto e em razão da especialidade e da autonomia do
Direito Penal Militar.
Mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um
tem de mais favorável ao Réu, é incompatível com o princípio da especialidade das
leis.
Apesar da Lei nº 13.491/17 ter alterado o art. 9º do Código Penal Militar, as alterações
não modificam o caráter especial da legislação castrense.

Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata, por unanimidade, em negar provimento ao Recuso da Defesa,
para manter na íntegra a Decisão hostilizada.

Brasília, Sessão de Julgamento Virtual de 21 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de CLÁUDIO WAGNER DE SOUZA
SANT'ANNA, ex-Sgt da Marinha, com fulcro no art. 516, alínea "m", c/c o art. 3º, alínea "e", tudo do
Código de Processo Penal Militar, em face da Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 1ª CJM, de 24/1/2020, que indeferiu pedido defensivo de substituição da pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direitos, nos autos do Processo de Execução Penal nº 7000125-
59.2019.7.01.0001.

Em 10/12/2019, a Defesa apresentou requerimento pleiteando ao Juízo a quo a retroatividade da lei
penal mais benéfica - Lei nº 13.491/17, com a finalidade de que fosse aplicado o art. 44 do Código
Penal comum ao referido Processo de Execução nº 7000125-59.2019.7.01.0001, nos seguintes termos
in verbis:

"(...)
A Lei 13.491/17 entrou em vigor em 16.10.17 e alterou o inciso II do
artigo 9º do Código Penal Militar, ampliando a competência da Justiça
Militar (União, Estados e Distrito Federal) e trazendo outros tipos penais
militares por extensão, ao inserir no aludido dispositivo os delitos "previstos da
legislação penal" (Código Penal comum e leis extravagantes).
(...)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/05/2020 13:17:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a83eea9
Assim, diante da lei penal mais benéfica (Lei 13.491/17), a Defesa Técnica
requer seja aplicada a referida norma (art. 44 do CP), que deve retroagir no
caso em questão (art. 5º, XL, CF/88), ainda que em sede execução penal.
(...)." (Grifos no original). (evento 1, arquivo 1).

Em Decisão, datada de 24/1/2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, indeferiu o
pedido formulado pela Defesa por ausência de previsão legal, com base no art. 55 do CPM, sob os
seguintes fundamentos, in verbis:

"(...)
Com efeito, a Lei nº 13.491/17 não constitui "novatio legis in mellius" e as
alterações trazidas não alteram o caráter especial da legislação penal, apenas
expandem as condutas que tipificam os crimes militares para abarcar as
infrações penais previstas na legislação penal comum praticadas por militar
numa das situações previstas no inciso II do art. 9º do CPM (chamados crimes
militares por extensão).
Assim, continuam resguardadas todas as especificidades do direito castrense
devendo, desta forma, tais delitos sofrer a incidência das regras gerais do CPM
naquilo que forem compatíveis, sendo inadmissível a combinação de leis, sob
pena de se incorrer em hibridismo penal, o que é vedado em nosso
ordenamento jurídico e, ainda, inobservância ao princípio da especialidade das
leis, razão pela qual, não há que se falar em substituição ou aplicação das
penas restrititas de direito no âmbito da Justiça Militar, por ausência de
previsão legal, com fulcro no artigo 55 do CPM.
(...)". (evento 1, arquivo 2).

Intimada em 1º/2/2020, a Defesa, na mesma data, interpôs o presente Recurso, pleiteando a reforma
da Decisão que indeferiu o pedido defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos, nos autos do Processo de Execução Penal nº 7000125-59.2019.7.01.0001 (evento
1, arquivo 3).

Em 25/3/2020, atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos, o Juízo a quo recebeu o Recurso ora
interposto, como Agravo de Execução, fazendo-o com base na alínea "e" do art. 3º do CPPM c/c o art.
197 da LEP, no entanto, determinando o seu processamento à luz do art. 519 do CPPM, com a adoção
do rito do Recurso em Sentido Estrito, previsto no art. 516 do mesmo Diploma castrense (evento 1,
arquivo 4).

Em 27/3/2020, a Defesa apresentou as Razões do Recurso (evento 1, arquivo 5), arguindo que o
Recorrente, com base na Lei nº 13.491/17, faz jus à aplicação de sanção penal mais benéfica prevista
no art. 44, parágrafo 2º, do Código Penal comum.

Em Contrarrazões (evento 1, arquivo 6), o MPM rechaçou a argumentação defensiva, sustentando que
o direito penal militar é especial em relação ao direito penal comum e, somente em caso de lacuna,
podem ser utilizados dispositivos da parte geral da referida norma penal. Assim, pugna pela
manutenção da Decisão de Primeira Instância.

Nos termos do art. 520 do CPPM, o Juízo a quo manteve a Decisão impugnada (evento 1, arquivo 7).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se pelo conhecimento do presente
Recurso em Sentido Estrito, contudo, no mérito, pronuncia-se por seu desprovimento (evento 9).

É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/05/2020 13:17:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a83eea9
Conforme relatado, a Defesa, com base na Lei nº 13.491/17, requer a aplicação de sanção penal mais
benéfica ao Réu (art. 44, § 2º, do CP), argumentando que o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM poderia
aplicar de imediato ao caso tal norma, mesmo na fase da execução penal perante esta Justiça
Especializada.

Não tem razão a Defesa, senão vejamos.

In casu, verifica-se que o Recorrente, CLÁUDIO WAGNER DE SOUZA SANT'ANNA, ex-Sgt da Marinha, foi
condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis, pela prática do crime de
furto qualificado, previsto no art. 240, § 4º, do CPM.

Na fase de execução da referida pena, a Defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade
pela pena restritiva de direitos, no entanto, tal pedido não pode prosperar, considerando que o art. 55
do CPM não traz previsão legal quanto às penas restritivas de direito.
A jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos, em função de a legislação penal militar não contemplar tal instituto e em
razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar.

Mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais
favorável ao Réu, é incompatível com o princípio da especialidade das leis.

Cumpre enfatizar a inexistência, no Código Penal Castrense, de norma que verse sobre a possibilidade
de substituição das penas privativas de liberdade pelas restritivas de direitos, em face da aplicação do
princípio da Especialidade. Destaco posicionamentos desta Corte Castrense sobre o tema:

"EMENTA: APELAÇÃO. (...). SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. IMPOSSIBILIDADE.
(...).
(...).
6. A ausência de previsão no CPM, aliada à especialidade dos valores tutelados
pela norma penal militar, impede a substituição da pena privativa de liberdade
pela restritiva de direitos.
(...)
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.". (APELAÇÃO nº 198-
53.2015.7.12.0012. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento:
3/4/2018);

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. (...). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (....).
(...)
V - Mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que
cada um tem de mais favorável ao Réu é incompatível com o princípio da
especialidade das leis. (...)". (APELAÇÃO nº 7001034-68.2018.7.00.0000. Rel. Min.
José Barroso Filho. Julgamento: 8/8/2019). (Grifo nosso).

Nesse mesmo sentido, cabe citar o seguinte Aresto do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DESERÇÃO. (...). APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM. IMPOSSIBILIDADE.
(...).
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de, na
hipótese de crime de competência da justiça militar, "Somente a falta de um
regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a aplicação da
legislação comum", dada a "Impossibilidade de se mesclar o regime processual
penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a
seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em
postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória
incompatível com o princípio da especialidade das leis" (HC 105.925, Rel. Min.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/05/2020 13:17:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a83eea9
Ayres Britto). Caso em que a existência de regramento específico no âmbito da
legislação militar (art. 59 do CPM) impossibilita o acolhimento da tese veiculada
na impetração. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.". (STF - HC nº
158263. AgR. Rel. Min. Roberto Barroso. Primeira Turma. Julgamento: 6/11/2018).

A argumentação do Recorrente de que as alterações recentes na competência da Justiça Militar da
União introduzidas pela Lei nº 13.491/17 seriam suficientes para rever o posicionamento adotado pelo
Magistrado de 1º grau, não merece ser acolhida, pois apesar de a referida Lei ter alterado o art. 9º do
Código Penal Militar, as alterações não modificaram o caráter especial da legislação castrense.

Assim, o advento da Lei nº 13.491/17 não constitui "novatio in mellius". Destaque-se que as alterações
trazidas pela referida norma não modificam o caráter especial do CPM, apenas ampliam o rol das
condutas consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando as regras inerentes aos crimes
militares e respectivas sanções, previstas no Código Penal Militar. Dessa forma, tais modificações em
nada beneficiam o Réu.

Nesse contexto, como dito, incabível a aplicação da tese sustentada pela Defesa, no sentido de aplicar,
ao caso em tela, pena restritiva de direitos, por falta de previsão no Código Penal Militar, bem como
em respeito ao princípio da Especialidade.

Sobre esse ponto, cabe citar o seguinte julgado desta Corte, in verbis:

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. (...). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. TESES INCOMPATÍVEIS COM O
MEIO CASTRENSE. RECURSO DESPROVIDO.
IV - É afastada a incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos
institutos despenalizadores da legislação comum, em razão do Princípio da
Especialidade, que impõe a incidência da norma penal castrense e não da Lei de
Drogas, mesmo diante da inovação trazida pela Lei 13.491, de
13.10.2017.
V - Inaplicável, ainda, o pedido subsidiário de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§
do Código Penal.
VI - Recurso conhecido e desprovido. Unânime.". (APELAÇÃO nº 7000045-
28.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento:
18/6/2019).

Assim, atendidos aos critérios preventivo e repressivo, tendo sido a pena justa e proporcional, a sanção
imposta deve ser mantida nos exatos termos da Sentença a quo.

Por tais razões, não merece reparo a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu o pedido formulado pela Defesa de substituição da pena privativa de
liberdade pela pena restritiva de direitos, por ausência de previsão legal.

Diante do exposto, nego provimento ao Recuso da Defesa, para manter na íntegra a Decisão
hostilizada.